Tribunal: STF
Processo: RE 1477393
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO: SUA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENTRE A DATA-LIMITE PARA SUA APRESENTAÇÃO E O FINAL DO EXERCÍCIO EM QUE SEU PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a data limite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E.” (doc. eletrônico 4, p. 5)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “O pedido formulado pela parte agravante tem o seguinte teor: 



    ‘PELO EXPOSTO, requer o recebimento do presente recurso por tempestivo e no mérito, o provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão de ev. 115 proferida nos autos eletrônicos de Cumprimento de Sentença n° 5016456-21.2020.4.04.7200, e determinar a aplicação da Selic na correção do precatório entre 08/12/2021 e o respectivo pagamento, com a expedição de requisitório complementar.’



    (...)



    Em outras palavras, consoante as duas LDOs acima referidas (a LDO que regerá a elaboração do orçamento de 2024 ainda não foi aprovada), durante o período compreendido entre o termo final para a expedição dos precatórios (2 de abril de cada ano, atualmente) e o final do exercício previsto para seu pagamento, sua atualização monetária deve ser feita com base na variação do IPCA-E. 



    Essa disposição legal encontra suporte no artigo 100, § 5º, da CF/88, na redação dada pela EC nº 114/2021. 



    Note-se que a norma contida no artigo 3º da EC nº 113/2021 - que prevê a aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, inclusive dos precatórios - é geral. 



    Já a norma contida no artigo 100, § 5º, da CF/88, na redação dada pela EC nº 114/2021, em sua parte final - que dispõe sobre a atualização monetária dos precatórios no período compreendido entre a data limite para sua expedição e o final do ano em que previsto seu pagamento -, é especial e não determina a utilização compulsória da SELIC. 



    Ora, a regra especial prevalece sobre a geral. 



    Diante disso, a pretensão da agravante não merece prosperar.” (doc. eletrônico 4, pp. 2-4)



    Observo, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, ao proceder atualização do valor do precatório, aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária. No entanto, a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo: 



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (grifei). 



    A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5° e 7° que: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. (grifei)



    Verifico, assim, que há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o texto da Emenda Constitucional 113/2021, tendo em vista que deve ser aplicado de forma imediata, para correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Com a mesma orientação, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023)



    Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao considerar válidas as disposições da EC 113/2021, fixou o entendimento de que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Transcrevo, no que pertine, trechos da ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 



    [...]



     7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ´momentos constitucionais’ , desenvolvida por Bruce Ackerman. 



    [...]



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa,  ´a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico ´. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade.



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021)



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]” (grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024; RE 1.476.667/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024; RE 1.471.809/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 9/1/2024; RE 1.475.940/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/2/2024; ARE 1.467.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 15/12/2023. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação da Selic na correção do precatório entre 08/12/2021 e o respectivo pagamento, com a expedição de requisitório complementar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator